Tribunal: STJ
Processo: 0709272-13.2021.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211218 - DF
(2025/0149325-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO
ADVOGADOS
: JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA - DF016435
FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DANIEL PONTES DE SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 182 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56299663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b28ae240-8f93-41a2-804a-e3d56aa7a167

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56299663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b28ae240-8f93-41a2-804a-e3d56aa7a167

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b28ae240-8f93-41a2-804a-e3d56aa7a167

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211218 - DF
(2025/0149325-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO
ADVOGADOS
: JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA - DF016435
FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DANIEL PONTES DE SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 182 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 3.795):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. APRECIAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
DO CÓDIGO
ART. 59
PENAL.
TEMA
N.
182
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 181, 182 e
339 do STF e reitera que haveria contrariedade a preceitos constitucionais.
Aduz que o julgado careceria de fundamentação idônea, notadamente
quanto à distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica.
Argumenta que não questiona pressupostos de admissibilidade
recursal, mas aponta violação direta a normas constitucionais.
Assevera que a alegação de
e de ausência de motivação
bis in idem
idônea não se confunde com a mera valoração das circunstâncias do
do
art. 59
Código Penal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.698-3.702):
Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, não verifico
fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. A
bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam
sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria
decisum
rechaçada.
De início, não prospera a alegação de inaplicabilidade da
Súmula 283/STF.
No caso, o agravante deixou de impugnar, nas razões do
especial, os múltiplos fundamentos do acórdão recorrido para
afastar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O
Tribunal de origem assentou que o acesso ao acordo de
colaboração premiada foi franqueado ao primeiro advogado
constituído pelo réu em
que, na audiência de
17/2/2022;
instrução realizada em
o advogado do réu esteve
15/2/2022,
presente e teve a oportunidade de contraditar o delator; que os
novos patronos também tiveram acesso aos autos, além de
prazo adicional para aditar as alegações finais; e que, ao final,
não foi demonstrado prejuízo concreto (fls.
). Nas
3.263/3.265
razões do especial, a defesa se limitou a sustentar a tese da
nulidade absoluta pelo sigilo, sem rebater, de forma específica,
cada um desses fundamentos autônomos e suficientes para
manter a higidez do processo.
Inafastável, portanto, a incidência da
(AgRg no
Súmula 283/STF
de minha relatoria, Sexta Turma,
AREsp n. 2.194.395/RS,
julgado em
DJE de
.
8/4/2025,
15/4/2025)
No que tange aos pleitos absolutórios, a pretensão de
revaloração jurídica também não se sustenta.
Um exame aprofundado da fundamentação do acórdão recorrido
e das razões recursais revela o equívoco de tal premissa,
confirmando a correta aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
É cediço que a revaloração jurídica, admitida nesta via especial,
consiste em atribuir a qualificação jurídica correta a um quadro
fático incontroverso e já soberanamente delineado no acórdão
recorrido. O reexame de provas, por outro lado, vedado pela
referida súmula, ocorre quando a parte busca infirmar as
premissas fáticas estabelecidas, exigindo que esta Corte
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

Superior reavalie os elementos de convicção para alcançar uma
conclusão diversa sobre como os fatos ocorreram. O caso dos
autos enquadra-se, inequivocamente, nesta segunda hipótese.
Em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o da
, a defesa argumenta que os fatos descritos
Lei n. 12.850/2013)
no acórdão não preenchem os requisitos de estabilidade,
permanência e estrutura ordenada, essenciais para a
configuração do tipo penal. Alega, em suma, que a conduta do
agravante se assemelharia a uma mera coautoria, e não à
integração de uma organização criminosa.
Ocorre que o Tribunal de origem não se limitou a afirmar
genericamente a participação do réu em um grupo ocasional ou
momentâneo. A condenação foi fundamentada em elementos
concretos que, segundo a apreciação soberana da prova,
demonstraram a existência de uma estrutura estável e com
divisão de tarefas, na qual o agravante. ocupava uma posição
de destaque (fls.
).
3.278/3.285
O acórdão recorrido é explícito ao consignar que o agravante
atuava como
(fl. 3.283), exercendo
gerente de operações
,
ascendência sobre os RECRUTADORES e RECEBEDORES
orientando-os sobre as operações bancárias a serem realizadas
(saques, transferências e simulações em máquinas de cartão)
para pulverizar os valores ilícitos. Ademais, a Corte local
assentou, com base nas provas, que a atuação do agravante
não foi esporádica, estando vinculada a fraudes distintas, como
a praticada contra a Prefeitura de
e a que vitimou a
Ibaté/SP
empresa Calçados Ferracini, o que corrobora a estabilidade e a
permanência do vínculo associativo (fls.
).
3.278/3.285
Para acolher a tese defensiva de atipicidade, este Tribunal
Superior teria, necessariamente, que reexaminar o valor
probatório dos depoimentos e dos relatórios de investigação
para concluir que a função de gerente de operações não existiu,
que a ascendência sobre os demais membros não foi
comprovada ou que a participação nos diversos eventos
criminosos não denotou um vínculo estável. Tal procedimento
não é de revaloração, mas sim de reexame fático-probatório, o
que atrai, de forma inafastável, o óbice da Súmula 7/STJ.
Referentemente ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da
de igual modo, a alegação de que a conduta
Lei n. 9.613/1998)
do agravante configurou mero exaurimento do crime
antecedente, desprovida de dolo autônomo de lavagem, exigiria
a desconstituição das premissas fáticas firmadas na origem.
O Tribunal
concluiu que a atuação do agravante foi muito
a quo
além do simples recebimento ou fruição do produto do crime. A
condenação se baseou na comprovação de que o agravante foi
o arquiteto de um sofisticado esquema de ocultação e
dissimulação de ativos de proveniência ilícita, promovendo
ativamente a pulverização dos montantes oriundos de fraude por
meio de saques, transferências e simulações de operações
comerciais em máquina de cartão de crédito.
O acórdão detalha o
, destacando, por exemplo,
modus operandi
o uso da máquina PagSeguro da empresa
,
ESPAÇO GUSMÃO
pertencente à sua ex-companheira, para simular uma compra no
valor de R$ 3.000,00, com o claro intuito de conferir aparência
de licitude a uma parcela do dinheiro subtraído da empresa
Calçados Ferracini (fl. 3.284).
A tese de mero exaurimento do crime antecedente só seria
plausível se o agente simplesmente tivesse recebido e gastado
o dinheiro. Contudo, as instâncias ordinárias, após detida
análise das provas, concluíram que ele praticou atos posteriores
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

e autônomos, com a finalidade específica de dificultar o
rastreamento dos recursos e reinseri-los na economia com
aparência lícita.
Chegar à conclusão diversa — de que tais atos de pulverização
e simulação de compras não revelam um dolo autônomo de
lavagem — exigiria uma nova análise do propósito e da natureza
de cada transação financeira, o que, mais uma vez, é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Portanto, em ambos os delitos, a pretensão absolutória não se
sustenta em uma simples readequação jurídica dos fatos, mas
busca a reforma das próprias conclusões fáticas a que
chegaram as instâncias ordinárias, o que é incabível na via
estreita do recurso especial.
Importante ressaltar que, a teor da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, o crime de lavagem de dinheiro é
autônomo e não requer condenação ou prova concreta do crime
antecedente, bastando indícios de que o capital seja proveniente
(RHC n.
de minha relatoria, Sexta
de infração penal
204.309/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
No que tange à dosimetria das penas, a irresignação igualmente
não prospera.
A decisão agravada, ao chancelar o cálculo realizado pelas
instâncias ordinárias, alinhou-se à pacífica jurisprudência desta
Corte, que confere ao julgador uma discricionariedade vinculada
na fixação das penas-base, exigindo apenas que a exasperação
seja fundamentada em elementos concretos que desbordem do
tipo penal, o que foi devidamente observado na espécie.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que as penas-base
de ambos os delitos foram majoradas com esteio em
fundamentação específica e idônea, indicando-se razões
concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a
gravidade inerente a cada circunstância judicial considerada
desfavorável.
Em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o da
, a pena-base foi distanciada do mínimo
Lei n. 12.850/2013)
legal com base na valoração negativa de três vetores: os
antecedentes - a existência de condenações penais definitivas
por fatos anteriores, devidamente comprovada nos autos,
justifica, por si só, a conclusão pela existência de maus
antecedentes,
em
conformidade
com
a
jurisprudência
consolidada desta Corte; as circunstâncias do crime – foram
demonstrados aspectos mais reprováveis do modus operandi
delitivo, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo
penal, notadamente o fato de que a atuação do grupo criminoso
não se limitou ao Distrito Federal, tendo alcançado outra
unidade da Federação (São Paulo); e as consequências do
crime - em razão do vultoso prejuízo causado às vítimas,
destacando-se a subtração de elevados valores, como o
montante de R$ 1.456.548,69 subtraído de uma única empresa.
Evidentemente que a fundamentação se encontra devidamente
lastreada em fatos específicos e concretos do caso, inexistindo
violação do artigo 59 do Código Penal.
Quanto ao crime de lavagem de capitais (art. 1o da
, a exasperação da pena-base fundamentou-
Lei n. 9.613/1998)
se unicamente nos maus antecedentes do réu, com base nas
mesmas condenações definitivas já mencionadas, o que se
alinha ao entendimento deste Superior Tribunal.
No que concerne ao
de aumento, disse e repito, a
quantum
legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático ou
fração obrigatória para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria.
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a dosimetria da pena se insere na esfera de
discricionariedade do julgador, que pode utilizar diferentes
critérios, como a aplicação da fração de
sobre a pena
1/6
mínima ou
sobre o intervalo entre os extremos legais, sendo-
1/8
lhe lícito, inclusive, superar tais balizas mediante fundamentação
adequada e suficiente.
Diante disso, não há que se falar em direito subjetivo do
acusado à aplicação da fração de
para cada circunstância
1/6
judicial sopesada negativamente.
No caso, considerando que a instância ordinária aplicou um
critério dentro da discricionariedade que lhe é assegurada pela
lei (
sobre o intervalo entre as penas), e que a exasperação
1/8
se amparou em elementos concretos e idôneos para cada vetor
negativado, não há falar em violação do
do Código Penal
art. 59
ou em aumento desproporcional. Na mesma linha: AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.132.331/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
24/9/2025,
de
e AgRg no AgRg no
29/9/2025
AREsp n. 2.920.539/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025.
A dosimetria, portanto, não merece reparos.
Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada, subsiste inalterado o
entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o
presente recurso.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada parte da matéria de fundo,
motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito
recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
E, quanto à dosimetria, conclui-se que a matéria invocada pela parte
ora agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Outrossim, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu do recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade, em razão da incidência dos óbices
das Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

Por fim, o STF, ao julgar o AI n.
firmou o
4.
742.460-RG/RJ,
entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
art. 59
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do
STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal se
manifestou conforme excerto do julgado supra transcrito.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema
art. 59
n. 182 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao regimental.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:37
Código de Controle do Documento: d510af4f-1561-405c-9eb0-6b2d18dab0c3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.211.218 / DF
Número Registro: 2025/0149325-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07063027420208070020 07092721320218070020 07142465320218070001 7063027420208070020
7092721320218070020 7142465320218070001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO
ADVOGADOS
: JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA - DF016435
FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
RECORRIDO
: DANIEL PONTES DE SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO
ADVOGADOS
: JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA - DF016435
FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
AGRAVANTE
: DANIEL PONTES DE SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: THIAGO DE SALES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA56279065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 3453608f-f643-4792-9ef7-59b1931ea256

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON ANDRADE PRODENCIO
ADVOGADOS : JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA - DF016435
FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DANIEL PONTES DE SOUZA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 3453608f-f643-4792-9ef7-59b1931ea256